Tribunal: STF
Processo: ARE 1519432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E CORRELATA REMUNERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO PROCEDENTE, EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a lei que rege o plano de cargos na estrutura da autarquia ré é a Lei Municipal nº 9.212/1998, que traz as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços em seu anexo I e possui a seguinte redação:



    (...)



    Analisando os autos, verifico que o autor produziu prova testemunhal a fim de comprovar o alegado desvio de função praticado pelo requerido, consistente na oitiva de testemunhas por ele arroladas e no depoimento pessoal do réu.



    O réu prestou depoimento pessoal por meio de seu preposto, Luiz Fernando Gramiani Celeste, CPF 181.661.646-04, que afirmou ser Encarregado III e que o autor, na verdade, exerce a função de Encarregado I há muitos anos, tendo em vista que é responsável pela direção de turma de servidores, mas se encontra diretamente subordinado a outro servidor, qual seja, funcionário detentor do cargo de Encarregado III.



    Em seguida, passou-se à oitiva da testemunha arrolada pela parte autora, Wanderson Faria dos Santos, CPF 031.901.876-81, devidamente compromissada. A testemunha afirmou que trabalhava com o autor no Demlurb e que o demandante exercia a função de encarregado I há pelo menos dez anos, o que foi corroborado pela segunda testemunha, Fábio Tavares da Silva, CPF 281.924.510-15.



    Dessa maneira, conclui-se que o conjunto probatório é robusto no sentido de que o autor exerce as funções de Encarregado I, sendo responsável de turma, porém se encontra subordinado a um Encarregado Geral, qual seja, Encarregado III.



    Assim, faz jus o autor à retificação de seu registro, bem como ao recebimento dos valores pretéritos que não se encontram prescritos, tendo em vista que as testemunhas foram categóricas na afirmação de que a parte autora exerce as funções de Encarregado I há mais de cinco anos.



    Além disso, quando há desvio de função, o Poder Judiciário vem reconhecendo o dever de indenização por danos morais, tendo em vista que isso causa danos ao servidor, exigindo que ele preste serviço mais complexo sem a devida remuneração. Nesse sentido:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente